Tribunal: STF
Processo: Rcl 91841
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Igreja Assembleia de Deus, representada por seu Presidente, Eliezer do Carmo Carvalho, e por Waldemar de Almeida Carvalho, em face de decisão proferida pela Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0007144-96.2025.8.16.9000.

A parte reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado afronta a autoridade de decisão desta Suprema Corte proferida no Tema 100 da repercussão geral, bem como a jurisprudência relativa à proteção patrimonial de bens recebidos por doação, razão pela qual seria cabível o manejo da presente reclamação, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil.

Afirmam que a decisão reclamada, ao admitir a penhora e o leilão do imóvel, teria desconsiderado entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal e violado princípios constitucionais como o direito de propriedade, a dignidade da pessoa humana, a segurança jurídica e a autoridade dos precedentes vinculantes. 

Requerem, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos da decisão reclamada, especialmente quanto à penhora do bem, ao argumento da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. 

Ao final, pedem a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar a observância da tese firmada pelo STF no Tema 100 da repercussão geral.

Deferi a medida liminar para “SUSPENDER os efeitos da decisão proferida no Cumprimento de Sentença nº 0010533-05.2019.8.16.0075 que determinou a penhora do imóvel, bem como dos atos executivos dela decorrentes, até o julgamento final desta reclamação”. 

A decisão foi referendada à unanimidade pela Primeira Turma (eDoc. 49).

O Juízo de origem prestou informações (eDoc. 35).

A reclamante se manifestou sobre as informações prestadas destacando que “a Juíza a quo não acolheu Vossa Decisão, conforme se acosta, e os atos expropriatórios continuam”.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Conforme informações prestadas pelo Juízo de origem (eDoc. 35), 

“Pelo presente, em atenção o que constam nos autos de Execução de Título
Extrajudicial nº 0010533-05.2019.8.16.0075, movida por DIEGO LUIZ DE OLIVEIRA (RG: 87540251 SSP/PR e CPF 036.485.689-06) em face de Igreja Assembleia de Deus (CNPJ: 81.881.021/0001-65), que tramitam nesta Secretaria do Juizado Especial Cível da comarca de Cornélio Procópio/PR, informo a Vossa Excelência, em atendimento à solicitação realizada a este juízo, conforme deliberado em Despacho anexo (evento 865.1), que a presente demanda consiste em execução de título extrajudicial ajuizada por DIEGO LUIZ DE OLIVEIRA em face de IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO MADUREIRA. A parte executada foi regularmente citada em 22/11/2019 (mov. 18.1). pós o esgotamento das diligências destinadas à localização de bens penhoráveis, mediante utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e SISBAJUD, bem como tentativas de constrição via mandado, o exequente requereu a penhora do imóvel objeto da reclamação, a qual foi deferida em 10/03/2022 (mov. 132.1), conforme termos de penhora juntados nos movs. 136.1 e 189.1. Decorrido o prazo para oposição de embargos à execução e realizada a avaliação do bem, o exequente pleiteou a alienação judicial, a qual foi deferida, precedida da regular intimação da executada para remir a execução (mov. 212.1). Realizada hasta pública, o bem foi arrematado na data de 16/10/2023 (mov. 324.2), mediante pagamento de entrada e parcelamento do saldo remanescente em 30 (trinta) parcelas mensais, iguais e sucessivas. Após a perfectibilização da arrematação, foram expedidas a carta de arrematação e mandado de imissão na posse. Os valores devidos ao exequente foram levantados, encontrando-se o feito em fase de adimplemento das parcelas remanescentes, cujos valores vêm sendo direcionados à parte executada. 4. Por fim, cumpre salientar que, em razão da conclusão dos atos expropriatórios do bem, resta inviabilizado o cumprimento da determinação de promover a suspensão da decisão de penhora em cumprimento à medida cautelar deferida na Reclamação nº 91.841/PR pela Suprema Corte.”

Conforme informado pela autoridade reclamada, o imóvel objeto da pretendida suspensão já havia sido arrematado em hasta pública realizada em 16.10.2023, vale dizer, há mais de dois anos antes do ajuizamento da presente reclamação, tendo o produto da arrematação sido pago mediante entrada e parcelamento do saldo remanescente em trinta prestações mensais, cujos valores, à medida em que pagos pelo arrematante, vinham sendo regularmente levantados em favor da própria reclamante, ora executada na origem.

Mais do que isso: ao tempo do ajuizamento desta reclamação, em 12.3.2026, já haviam sido levantadas pela reclamante nada menos do que 28 (vinte e oito) das 30 (trinta) parcelas pactuadas na arrematação, restando pendentes apenas as duas últimas prestações. 

Ao longo de toda a sua narrativa na petição inicial, a reclamante alude à "penhora/constrição" e ao "leilão" do imóvel como atos prestes a se consumar, sustentando, no pedido de tutela de urgência, o risco de "tomada do bem com força policial", "dano patrimonial irreversível" e "esvaziamento do próprio objeto da reclamação", além de pleitear a "suspensão imediata dos efeitos da decisão reclamada, especialmente no que tange à penhora/constrição do bem recebido por Lei de Doação".

Tais alegações foram articuladas como se o imóvel ainda estivesse sob a posse e o domínio da reclamante, ameaçados por iminente ato expropriatório. 

Ocorre que, conforme apurado a partir das informações prestadas e da íntegra dos autos juntada pelo Juízo de origem, a realidade é substancialmente diversa: a hasta pública foi realizada em 16.10.2023, mais de dois anos antes do ajuizamento desta reclamação, com a consequente expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse, ato que, à evidência, transferiu o bem ao patrimônio do arrematante. 

Em acréscimo, as informações prestadas pelo Juízo de origem demonstram que a penhora do bem imóvel somente foi deferida após o esgotamento das diligências destinadas à localização de bens penhoráveis mediante a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e SISBAJUD, bem como mediante tentativas frustradas de constrição via mandado. 

A constrição do imóvel, portanto, não foi a primeira providência executiva, pois adotada apenas após a infrutífera utilização dos meios menos gravosos, em conformidade com o art. 805 do CPC.

Nesse contexto, a ação rescisória manejada na origem era incabível, não pela genérica vedação contida no art. 59 da Lei nº 9.099/1995, mas pela ausência dos próprios pressupostos substantivos exigidos pelo Tema 100 da repercussão geral, cuja ratio decidendi admite a desconstituição de coisa julgada apenas quando o título executivo se ampare em "aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição".

Não há, portanto, fundamento idôneo a autorizar a desconstituição da constrição realizada, tampouco se identifica qualquer interpretação contrária à orientação constitucional firmada por esta Corte que pudesse atrair a incidência do Tema 100-RG, do que decorre a ausência de estrita aderência entre o paradigma invocado e o ato reclamado.

Por essas razões, revogo a decisão liminar e, no mérito, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente